Tribunal: TJSP
Processo: 2258803-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento interposto no âmbito de demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de sentença. Julgamento da apelação interposta contra a sentença de mérito do mesmo processo, todavia, feito por órgão fracionário distinto desta Subseção. Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Agravo

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento interposto no âmbito de demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de sentença. Julgamento da apelação interposta contra a sentença de mérito do mesmo processo, todavia, feito por órgão fracionário distinto desta Subseção. Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 26a Câmara de Direito Privado.